Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723018-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EVANDRO DE SOUSA CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SUPERIOR À NORTEADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXACERBADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SEGUNDA FASE. PATAMAR ADEQUADO. 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. I - Não se conhece do recurso quanto ao pedido já foi atendido na sentença, por ausência de interesse. II - Preserva-se a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da LAD e o aumento aplicado na sentença em fração ligeiramente superior à norteadora, com fundamento na exacerbada quantidade de droga apreendida – aproximadamente 58 quilos de maconha. III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. IV - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando o agente respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. V - Não se verifica legitimidade do apelante para requerer no apelo, a restituição de veículo pertencente a terceira pessoa. VI - Nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado." VII - Recurso de um dos réus parcialmente conhecido. Parcialmente providos os dois apelos para redução das penas. O recorrente, sem indicar ofensa a qualquer dispositivo legal, alega ter o acórdão recorrido divergido da jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para a exasperação das circunstâncias judiciais negativas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano, porquanto a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.213.157/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Caso fosse possível ultrapassar a referida barreira, ainda assim o apelo não deveria prosseguir, pois a Corte Superior tem considerado proporcional a aplicação da “fração de 1/8 por cada circunstância negativa, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal” (AgRg no AREsp n. 2.223.252/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, a “Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do art. 105, III da Constituição Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015